Tribunal: TJPA
Processo: 0808617-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808617-17.2021.8.14.0000

PACIENTE: OSMAR PORFÍRIO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICIA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO: 0808617-17.2021.8.14.0000

EMENTA

HOMICÍDIO. PRESCRIÇÃO. EM RAZÃO DAS CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO E O QUANTUM DA PENA APLICADA, NÃO CONFIGURAM A DESÍDIA DO ESTADO NO JULGAMENTO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à

unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus impetrado em favor de
OSMAR PORFÍRIO DA COSTA
, contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0000633- 58.2003.8.14.0125 que o condenou como incurso nas sanções do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP).

Sustenta o impetrante que o paciente foi denunciado, em 08/01/1996, pela prática do crime do art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal, ocorrido no dia 13/09/1992. Relata que após o recebimento da denúncia, foi determinada a expedição de carta precatória para citação do coacto e, considerando que se encontrava em local incerto e não sabido, foi considerado revel, determinada a sua citação por edital e, em seguida, o juízo a quo suspendeu o processo e o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

A sentença foi prolatada, condenando-o à pena de 15 nos de reclusão em regime inicial fechado. Alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que a decisão a quo que suspendeu o curso do prazo prescricional é ilegal, uma vez que o crime foi praticado anteriormente ao advento da Lei nº 9.271/96, que autorizou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Por fim, requer, que seja declarada a nulidade da citação por edital e a revelia do paciente, bem como, para reconhecer a prescrição punitiva do Estado.

As informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo não conhecimento do writ por demandar análise aprofundada do acervo probatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Aponto que a autoridade coatora informou que “O paciente está com mandado de prisão por
condenação transitada em julgado
, lançado no cadastro de prisão do CNJ, constando data de
prescrição de 15.07.2034
.

Ante ao
Recurso de Apelação o paciente teve sua pena diminuída para 15 anos com regime inicial fechado
, mas não houve a revogação da prisão decretada pela MM. Juíza, a qual manteve a prisão em sua sentença proferida em Tribunal do Júri, vez que o
paciente se encontrava foragido, situação que perdura até a presente data.”
(ID 6264396).

Observo no caso em análise que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, sendo o prazo prescricional de 20 (vinte) anos – art. 109, inciso I, do CP.

Devemos, ainda, analisar as causas interruptivas da prescrição, referentes ao crime doloso quanto à vida, homicídio, que são estipuladas no art. 117 do CP.

No caso em análise o crime foi cometido em 13 de setembro de 1992, por ter sido a pena aplicada em decisão transitada em julgada (15 anos de reclusão), passamos a contabilizá-la em 20 (vinte) anos entre cada causa interruptiva.

Crime

- 13 de setembro de 1992.

Recebimento da denúncia - 29 de abril de 2003, portanto,

aproximadamente, 11 (onze) anos depois.

Pronúncia – 28 de outubro de 2010.

Sentença - 24 de agosto de 2011.

Publicação do Acordão 136.089 – 22 de julho de 2014.

Portanto, em nada foi prejudicado o paciente com a edição da Lei nº 9.271/96, haja vista que os prazos mesmo correndo fluentemente, nenhum deles superou 20 (vinte) anos parados entre as causas interruptivas.

Diante do exposto, conheço do writ, por se tratar de matéria de ordem pública e denego a ordem, por não estar configurado nos autos a alegada prescrição. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato Relatora

Belém, 24/09/2021